Tribunal: TJSP
Processo: 1082378-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL" – CONTA CORRENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve cumprimento, pela instituição financeira, dos termos contratados, tratando-se de matéria de fato, e não de direito, que exigia a produção de perícia técnica para dirimir a controvérsia – Ocorrência – Verifica-se dos autos que a

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL" – CONTA CORRENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve cumprimento, pela instituição financeira, dos termos contratados, tratando-se de matéria de fato, e não de direito, que exigia a produção de perícia técnica para dirimir a controvérsia – Ocorrência – Verifica-se dos autos que a autora, desde a petição inicial, requereu a produção de perícia contábil, a fim de comprovar suas alegações – Ausência de juntada, pelo réu, de todos os contratos celebrados ao longo da relação contratual, o que impossibilitou à autora sua análise aprofundada – Autora que apontou, nos contratos que foram apresentados, indícios de abusividades, demonstrando a verossimilhança de suas alegações – Questões cuja análise dependia de perícia contábil, realizada por profissional habilitado para tal fim – Complexidade da relação jurídica discutida que exigia a produção de prova pericial técnica, a qual não poderia ser dispensada – Precedentes jurisprudenciais – Necessidade de anulação da sentença para produção da referida prova – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.